Tribunal: TJDFT
Processo: 0729211-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. TAXA SELIC. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. APLICAÇÃO DA SELIC COMO CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto contra decisão, que rejeitou a impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva, determinando a aplicação da Taxa SELIC sobre o valor consolidado da dívida referente a parcelas de auxílio-alimentação vencidas entre janeiro de 1996 e a data de restabelecimento do benefício.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a Taxa SELIC deve ser aplicada a partir da Emenda Constitucional n. 113/2021 e (ii) determinar se a aplicação da SELIC incorre em anatocismo, caracterizando bis in idem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A Taxa SELIC, conforme estabelecido pela EC n. 113/2021 e pela Resolução CNJ n. 303/2019, aplica-se unicamente como índice de correção monetária e juros de mora a partir de dezembro de 2021, sem cumulação com outros índices.
Não há configuração de anatocismo ou bis in idem, pois a SELIC incide isoladamente sobre o valor consolidado, após a correção e inclusão dos juros até novembro de 2021.
A presunção de constitucionalidade da norma inviabiliza a alegação de inconstitucionalidade do art. 3o da EC n. 113/2021, já que a sua utilização foi uma escolha legítima do poder constituinte derivado.
O questionamento acerca da base de cálculo para a incidência da SELIC não evidencia erro de cálculo ou excesso de execução, sendo adequada a metodologia adotada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: 1. A Taxa SELIC, conforme a EC n. 113/2021, aplica-se a partir de dezembro de 2021 para fins de atualização monetária e juros de mora, sem configurar bis in idem. 2. A metodologia da Resolução CNJ n. 303/2019, com as alterações da EC n. 113/2021, não viola a Constituição Federal.

Dispositivos relevantes citados: EC n. 113/2021, art. 3o; CPC, arts. 300 e 995; Resolução CNJ n. 303/2019, arts. 21 e 22.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 121; TJDFT, Acórdão 1751602, Rel. Robson Teixeira de Freitas; TJDFT, Acórdão 1746188, Rel. Álvaro Ciarlini.